Tribunal: TJDFT
Processo: 0708036-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. VIA INADEQUADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA, QUANTO À PREVISÃO DO NOVO HORÁRIO DE PARTIDA DO VOO NOS CASOS DE ATRASO. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incabível pedido de reforma da sentença em contrarrazões, já que esse momento processual tem por finalidade oportunizar à parte recorrida que se manifeste quanto ao recurso interposto contra a sentença que o beneficia, não sendo a via adequada para pleitear a reforma da sentença. Pedido formulado em contrarrazões não conhecido.
2. Trata-se de ação de indenização por dano moral. Narra a autora que adquiriu um voo para o trecho Rio de Janeiro/Brasília, no dia 06/01/2020, cuja partida, prevista inicialmente para 13h, foi adiada para 19h40 do mesmo dia. Narra que a cia área antecipou o embargue sem lhe comunicar, motivo pelo qual a autora perdeu o voo, só conseguindo embarcar às 21h.
3. Insurge-se a recorrente contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
4. Sustenta, em síntese, ausência de responsabilidade, em razão da ocorrência de caso fortuito externo (reestruturação da malha viária) e cumprimento da Resolução no 400 da ANAC. Pugna pela reforma integral da sentença. Subsidiariamente, requer a redução do quantum.
5. A controvérsia cinge-se à análise da configuração do dano moral.
6. A presente demanda deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), em especial, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
7. O fato de terceiro que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, o que não é o caso dos autos.
8. Os atrasos decorrentes de readequação da malha aérea são previsíveis e inserem-se nos riscos próprios da atividade empresarial desenvolvida pela ré/recorrente e, como caracteriza fortuito interno, não exclui a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados aos consumidores, sendo inaplicável o artigo 14, §3o, II, CDC.
9. Noutra plana, a Resolução no 400/2016, da Anac, dispõe que “o transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço. § 1o O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso.” (art. 20). A assistência material deverá ser nos seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.” (art. 27)
10. Na hipótese, restou incontroverso que (i) a ré alterou unilateralmente o voo sob alegação reestruturação da malha (ID Num. 18370165 - Pág. 6); (ii) a autora foi reacomodada em outro previsto para o mesmo dia com saída para às 19h40, quando o originalmente contratado tinha como horário de embargue 13h (ID Num. 18370165 - Pág. 8); (iii) a autora não comunicou a ré a antecipação do voo com embargue às 19h40, realocando novamente a passageira no voo previsto para às 21h; (iv) a ré forneceu apenas um voucher de R$ 29,00.
11. Na espécie, é incontroverso que a remarcação do vôo original decorreu da reestruturação da malha viária. A despeito da ré ter informado o adiamento do voo para 19h40, antecipou-o sem comunicar a autora com o prolongamento da espera da consumidora no aeroporto.
12. Provoca angústia e frustração a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e no horário previamente estipulados, principalmente, quando a falha na prestação do serviço, consubstanciada, também, na ausência de comunicação, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos, quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso, frustra as justas expectativas da passageira quanto a aguardada viagem.
13. Do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações que ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto à autora, consubstanciada na antecipação do vôo sem comunicar a passageira, impondo-lhe permanecer por mais de 2(duas) horas no aeroporto, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
14. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
15. Diante dessas premissas, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
16. Outrossim, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, razão pela qual o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
17. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
18. Pelas razões expostas, não merece reparo a sentença vergastada.
19. Recurso conhecido e improvido.
20. Condenada a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.